Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-21.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001886-21.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALFREDO PORFIRIO DA GUIA - CPF: 388.216.481-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001886-21.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Alfredo Porfirio da Guia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE CONSIDERADOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A cobrança de tarifas denominadas de: Cesta Bradesco Expresso, Cesta Benefício, Seguro Aqui, Cartão Crédito Anuidade, por serviços não contratados pelo Recorrido que resultou no montante de R$2.434,56, deste modo, entendo que cabia ao Recorrente comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a instituição bancária não carreou aos autos quaisquer meios de provas quanto a contratação destes serviços, e, tampouco sobre a licitude dos descontos.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, a exemplo, que além da abertura de conta, o autor tenha contratado os demais serviços, bem como que o contrato de abertura de conta do autor previa o desconto da tarifa cesta fácil econômica. No que tange a cobrança das tarifas denominadas “Cesta Bradesco Expresso, Cesta Benefício, Seguro Aqui, Cartão Crédito Anuidade”, o Requerido não comprovou que o autor tenha contratado este serviço a justificar tal cobrança, ou que a previsão da tarifa estivesse expressa no contrato de abertura de conta, uma vez que o Requerido não o juntou aos autos.”

4. Assim, os descontos indevidos por serviços não contratados, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor da condenação a título de dano moral e a restituição em dobro, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade decorrentes dos transtornos sofridos pelo consumidor.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado “Cesta Bradesco Expresso, Cesta Benefício, Seguro Aqui, Cartão Crédito Anuidade”; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de 2.434,56 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), em dobro sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021